Tribunal: STF
Processo: ADI 48
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-05-17
Data de publicação: 1989-05-17

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
RESOLUÇÃO N. 2.154/89 DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL QUE DISPÕE  SOBRE LIMITE DE REMUNERAÇÃO MENSAL
SUPERIOR AO ESTABELECIDO AOS FUNCIONÁRIOS DO PODER EXECUTIVO PELA
LEI 8.327/87.
RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS JURIDICOS (FUMUS BONI IURIS) E
REPERCUSSÕES DE NATUREZA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA (PERICULUM IN
MORA), PRESENTES A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA CAUTELAR.
MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DO ATO, ATÉ
JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO.